Tribunal: TJBA
Processo: 8027927-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027927-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VITORIA HORRANA SOARES COSTA BRITTO, LARA TAYANE FONSECA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E À TESE DO MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o
quantum
indenizatório, supostamente sem se manifestar sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sobre a tese de que o fato configuraria mero aborrecimento.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e que o valor da indenização se mostra proporcional e razoável. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, que estabeleceu a condenação de forma fundamentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
"Não há omissão no acórdão que, ao analisar a condenação por danos morais, afasta a tese do mero aborrecimento e considera o valor da indenização proporcional à gravidade do ato ilícito, sendo que a discordância da parte com os fundamentos da decisão configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027927-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e como apelada
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator